Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-75.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014998-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 106.280.211-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 031.130.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 017.390.801-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ISNAILSON PEREIRA LIMA - CPF: 052.761.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0525-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
CIRCUNSTANCIADO

[ART. 157, § 2o, INCISOS II E V, §2-A, INCISO I, C/C. ART. 70, DO CP] –PRIMEIRA FASE – PENA BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS –

INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) – FUNDAMENTAÇÃO– EXISTÊNCIA– MANUTENÇÃO – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA– IMPROCEDÊNCIA– PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO– PRECEDENTES DO STJ [HC No 499.429 E HC N. 869.799] –

SEGUNDA FASE – INCIDÊNCIA DA

ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) E MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP) – VIABILIDADE – EMBORA RECONHECIDA NA SENTENÇA NÃO FORAM APLICADAS –

CONDIÇÃO QUE REDUZ A PENA AO PATAMAR MÍNIMO – TERCEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, §2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (USO DE ARMA DE FOGO) – MANUTENÇÃO – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PRESERVADO – DOSIMETRIA RETIFICADA –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Consta que os agentes subtraíram aproximadamente 300 (trezentos) aparelhos eletrônicos, dentre telefones celulares, tablets e notebooks, oportunidade em que empreenderam fuga da loja no veículo Sandero da primeira vítima, sendo, portanto, o carro encontrado com avarias constatadas pela ausência de diversas peças, como bateria, cabos da fiação elétrica, estepe e aparelho de som do veículo.

Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta.

A presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo).

Em razão do concurso formal próprio (02 crimes), o aumento da pena de um deles em 1/6 (um sexto) foi preservado.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 1014998-75.2022.8.11.0042, condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V, §2-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado e, ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa fixados no mínimo legal (Sentença - ID.178178447).

Inconformado, aduz que o magistrado negativou as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequência do crime, exasperando, por conta disso, a basilar acima do mínimo legal. Contudo, sob sua ótica, a justificativa utilizada pelo Juiz de direito para considerar desfavorável a ele as consequências do delito são inerentes ao tipo penal, de modo que, para ele,

deve ser reformada a sentença de piso para reduzir a reprimenda, na primeira fase da dosimetria da pena, “
para próximo do mínimo legal”
. Alega o recorrente, ademais, que o sentenciante apesar de reconhecer a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não as aplicou na segunda fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo abstratamente previsto em lei. No entanto, sobreleva que “
a pena-base não foi fixada no mínimo legal (quatro anos de reclusão), mas em montante bastante superior (cinco anos e seis meses de reclusão), não sendo hipótese de aplicação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”(Sic.).
Sendo assim requer, ao final, que sejam reconhecidas as referidas atenuantes e, consequentemente, seja reduzida a pena corpórea para o mínimo legal. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 178178467)

Nas contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que as atenuantes reconhecidas na sentença sejam computadas na segunda fase da dosimetria da pena (ID.178178470).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.183134204)

“[...]No caso vertente, como visto, o magistrado de primeira instância exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por ter considerado desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e as consequências do crime. Quanto as consequências do delito, em particular, - insurgência do acusado-, observa-se que sua negativação foi devidamente fundamentada, com elementos existentes nos autos, pelo magistrado de instância singela, pois, conforme assentado na sentença objurgada, os criminosos causaram enorme prejuízo as vítimas que, segundo consta, só conseguiram recuperar uma quantidade ínfima dos 300 (trezentos) aparelhos eletrônicos roubados da empresa Magazine Luiza, além das avarias deixadas por eles no veículo da vítima Hildo. Desse modo, conquanto a subtração de coisa alheia seja elementar do tipo penal (artigo 157 do Código Penal), a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que é perfeitamente possível valorar negativamente a vetorial referente as consequências do crime quando o prejuízo financeiro suportado pela vítima foi considerável.[...]

Portanto, mostra-se devido o recrudescimento da pena-base, também, em razão das consequências do crime. D’outro norte, assiste razão ao apelante em requer que sejam computadas, na segunda fase da dosimetria da pena, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Explica-se. Como visto acima, o sentenciante fixou a pena basilar acima do mínimo legal, diante da negativação, na primeira fase da dosimetria da pena, das circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias e consequências do crime – as quais deverão ser mantidas nos mesmos moldes do decisum -. Ocorre, porém, que, na segunda fase dosimétrica, o Juiz a quo, embora tenha reconhecido a existências das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do recorrente, equivocadamente, não as utilizou para reduzir a reprimenda, alegando observância à Súmula 231 do STJ.[...]

Vê-se, portanto, que não agiu com o costumeiro acerto o Juiz singular, haja vista que a pena-base, ao contrário do que alegou, não foi fixada no mínimo abstratamente previsto em lei. Sendo assim, considerando que foram negativadas duas circunstâncias judiciais e, por outro lado, que deverão ser reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, se faz necessária a redução da reprimenda imposta – na segunda fase da dosimetria da pena – ao mínimo legal, sendo acrescida das frações adotadas pelo sentenciante, em virtude da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso formal. Ante o exposto, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO para que seja reduzida a reprimenda, na segunda fase da dosimetria da pena, ao mínimo legal.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

A irresignação defensiva requer que seja retificado o cálculo dosimétrico para eliminar a exasperação da pena base, bem como, o afastamento das circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequência do crime.

Narra a inicial acusatória: (Id. 37974464)

“[...]I – DOS FATOS CRIMINOSOS

Fato 01 – Roubo majorado ao veículo da vítima Hildo

No dia 29 de setembro de 2022, entre as 01h30min e 06h30min, na Rua 4, casa 21, quadra 24, bairro Residencial Julio Domingos de Campos, em Várzea Grande/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, previamente ajustado com outros comparsas ainda não identificados, subtraiu o veículo Sandero, branco, placa QBA-8i95 (placa mercosul), de propriedade da vítima Hildo Ferreira de Carvalho Júnior.

Fato 02 – Roubo majorado – Loja Magazine Luíza – Av. Fernando Correa da Costa, Cuiabá/MT

No dia 29 de setembro de 2022, entre as 05h30min e 06h30min, na Loja Magazine Luíza, situada na Av. Fernando Correa da Costa, no 163, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, previamente ajustado com outros comparsas ainda não identificados, subtraiu, ao menos, 162 (cento e sessenta e dois) eletrônicos, entre eles celulares e tablets (descritos a partir dos ID 99945610 - Pág. 111), de propriedade da Loja Magazine Luíza.

II – DA NARRATIVA FÁTICA

Na madrugada do dia 29 de setembro de 2022, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, na companhia de pelo menos outros 03 (três) indivíduos, ingressou na residência da vítima Hildo Ferreira de Carvalho Júnior e, com ameaça verbal e emprego de arma de fogo, a rendeu, bem como a sua esposa e seu filho de 13 (treze) anos, dizendo que sabiam ser ela gerente da Loja Magazine Luíza.

Em seguida, enquanto o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA permaneceu na residência com a esposa e filho da vítima, rendidos, os demais assaltantes pegaram a vítima Hildo como refém e se dirigiram à loja Magazine Luiza, situada na Avenida Fernando Correa da Costa no 163, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá, no veículo da própria vítima, um veículo Sandero, branco, placa QBA-8I95 (placa mercosul). No local, obrigaram a vítima Hildo a franquear-lhes a entrada e, lá dentro do estabelecimento comercial, os assaltantes subtraíram ao menos 162 (cento e sessenta e dois) equipamentos eletrônicos, entre eles celulares e tablets (descritos a partir dos ID 99945610 - Pág. 111). A vítima Hildo foi mantida presa na sala de estoque da loja e, em seguida, os assaltantes fugiram do local com os bens subtraídos e com o veículo Sandero da referida vítima.

Algum tempo depois, a vítima conseguiu encontrar um aparelho celular que estava no estoque, colocou um chip e acionou a polícia militar, que a encontrou na loja. A esposa e filho da vítima foram liberados pelo acusado DIEGO por volta das 06h30min, logo após os comparsas subtraírem os bens da loja Magazine Luíza.

O denunciado DIEGO foi encontrado no dia 30 de setembro de 2022, na posse de 01 (um) aparelho celular subtraído da loja Magazine Luíza, bem como sua mãe, Sra. Alessandra Cristina de Oliveira Gonçalves Jorge foi encontra com um celular e um tablet, também subtraídos da referida loja, que, segundo informações prestadas por Alessandra foram presente de DIEGO (ID 99945597 - Pág. 1).

DIEGO foi interrogado e confessou a autoria do crime de roubo, destacando que foi a pessoa que ficou na residência da vítima Hildo rendendo sua mulher e filho enquanto os comparsas foram até a loja subtrair os eletrônicos (ID 99945601 - Pág. 2).

Os dois aparelhos celulares e o tablet subtraído e recuperado foram apreendidos, conforme termo de ID 99945593 - Pág. 1, e restituído para o gerente da empresa vitimada, conforme termo de entrega de ID 99945610 - Pág. 107. [...]”(sic.)

Para a melhor análise da dosimetria, transcrevo o trecho da sentença:

“[...] DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se:

· A culpabilidade é tida como natural do tipo.

· O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ).

· Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade.

· Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.

· Quanto às
circunstâncias
do crime, verifica-se que o delito foi praticado com 03 (três) causas de aumento, sendo que 02 (duas) serão usadas nesta fase e outra na 3a Fase, para fins de estabelecer o quantum de aumento.

Nesse sentido é o que entende o Superior Tribunal de Justiça: “Se das três causas especiais de aumento (arma de fogo, restrição à liberdade da vítima e concurso de agentes), as duas primeiras são utilizadas na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, não há ilegalidade. Precedentes da Sexta Turma - STJ - HABEAS CORPUS HC 126175 MS2009/0007754-5 (STJ)”.

No mesmo sentido é o Enunciado 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, considerando que no presente caso o delito foi praticado em concurso de pessoas, e ainda, com a restrição de liberdade das vítimas, o que sem dúvidas sem sombra de dúvidas trouxe ainda mais sofrimento a estas, utilizo tais causas de aumento para valorar negativamente as circunstâncias do crime, exasperando a pena nesta fase da dosimetria.

· As consequências são danosas, pois além de ter sido recuperada apenas uma ínfima parte da enorme quantidade de produtos subtraídos da vítima Magazine Luiza, a vítima Hildo também relatou ter sofrido grandes prejuízos financeiros nas avarias constatadas em seu veículo.

· A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, porém, há as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e menoridade relativa (art. 65, I, do CP), as quais, embora reconhecidas, não servem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, diante da Súmula 231 do STJ.

Inexiste causa de diminuição de pena. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo).

Desta feita, aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), resultando nesta fase, a pena de 09 (nove) anos 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento de pena.

Em razão do concurso formal próprio (02 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 10 (dez) anos 08 (oito) meses 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente FECHADO, art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I, do Código Penal.[...]”

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Assim, é admissível a revisão da dosimetria pelas Corte Superiores apenas nas hipóteses
de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

No caso, o juiz ao estabelecer a pena base, procedeu a exasperação das
circunstâncias
e as
consequências
do delito.

Assim, o fato do crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com a restrição de liberdade das vítimas, tais causas foram utilizadas para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, não havendo qualquer retoque a ser realizado.

Assim, o julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FATO PRATICADO EM 2019. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA APLICAR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL BENÉFICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA). FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 902.945/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Já, com relação a segunda vetorial negativada (consequências), em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta.

Assim, a aludida negativação foi fundamentada nos grandes prejuízos financeiros das vítimas, considerando que a vítima Hildo era gerente da Loja Magazine Luíza e teve sua casa invadidas tendo sofrido restrição de sua liberdade sendo subtraído seus uniformes, com o objetivo dos agentes se disfarçarem como funcionários do estabelecimento vitimado, o que de fato ocorreu.

Neste diapasão, consta da sentença que os agentes subtraíram aproximadamente 300 (trezentos) aparelhos eletrônicos, dentre telefones celulares,
tablets e notebooks
de variadas marcas, oportunidade em que empreenderam fuga da loja no veículo Sandero da primeira vítima, sendo, portanto, o carro encontrado com avarias constatadas pela ausência de diversas peças, como bateria, cabos da fiação elétrica, estepe e aparelho de som do veículo.

Ademais, depreende-se que dos objetos subtraídos da Magazine Luiza, somente foram recuperados uma pequena parte da grande quantidade de produtos.

Assim, de acordo com o entendimento do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.[...]5.
Correta a valoração negativa das consequências do delito de dano, dada a extensão do
prejuízo suportado pela vítima,
que teve seu veículo violentamente depredado
, com inúmeras avarias atestadas no laudo pericial, observado ainda que a qualificadora da violência (art. 163, parágrafo único, I, do CP) foi sopesada na análise da referida circunstância judicial.[...]”

(AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DAS BÁSICAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.[...]3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de pelo menos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ainda no ano de 2009, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.4. Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a agressividade e a violência extrema empregadas pelos agentes, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença.5. Considerando as circunstâncias concretas do crime, inegavelmente mais graves do que as ínsitas aos delitos de roubo, não se vislumbra excesso na pena a ser sanado mediante a concessão da ordem de ofício, sem que se possa falar em bis in idem entre tais fundamentos e as majorantes do crime de roubo reconhecidas na terceira fase da dosimetria.6. Agravo desprovido.”(AgRg no HC n. 870.532/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3. Agravo regimental improvido.”
(
AgRg no HC No 499.429 - SC RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 16 de maio de 2019)

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor “consequências do crime” quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima. (...)”. (STJ – AgRg no HC: 765.752/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Dje 10.10.2022).

Acerca da
fração de aumento
a ser implementada, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base
,
pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o aresto de minha relatoria:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena
-base na fração de 1/6 para cada
circunstância

judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

(N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Avançando no tema, a defesa requereu o reconhecimento da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea que, inclusive, foram reconhecidas na sentença, contudo, não procedeu o juiz a devida aplicação alegando observância à Súmula 231 do STJ.

Neste diapasão, ressoa dos autos, que assiste razão o apelante para que sejam computadas as atenuantes na individualização de sua pena.

Assim, a sentença comporta reparos
e partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena do recorrente:

1a fase
– Partindo da pena mínima estabelecida na sentença, mantenho as vetoriais relativas as
circunstâncias
e
consequências
do delito na fração de 1/6 (um sexto), [Precedente STJ HC n. 478.809] e fixo a penal base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa;

2a fase
– Conservo o reconhecimento da
atenuante da
confissão (
art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP)
e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e estabeleço a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão;

3a fase
– Inexiste causa de diminuição de pena. Aplico, portanto, a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2-A, inc. I, do Código Penal (uso de arma de fogo) em 2/3 (dois terços), resultando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento de pena.

Mantenho o concurso formal próprio (02 crimes), cuja pena de um deles foi aumentada em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
07 (sete) anos, 09(nove) meses, 10(dez) dias e 18(dezoito) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Assim, mantenho o regime inicial
fechado
ao considerar a pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, c/c. o art. 59, ambos do CP, pois presente motivação concreta e idônea, em consonância como
os seguintes precedentes do
Col. STJ e TJMT, a seguir dispostos:

“[...]
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). POSSIBILIDADE. [...] 2. Ocorre que, no presente caso, embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (6 anos de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (culpabilidade - o réu cometeu o crime contra sua companheira, dentro da casa deles, pela manhã, valendo-se da esganadura e de golpes de faca para tentar matá-la. Ou seja, essa conduta é altamente reprovável, já que foi praticada dentro de seu lar local onde as pessoas se sentem mais seguras e com uso de duas maneira distintas para o fim de matar), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1643993/SP, deste Relator, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)

Conservo o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA

para aplicar as atenuantes previstas no
art. 65, I, do CP (confissão espontânea) e art. 65, III, “d” do CP (menoridade relativa)
, retificando-a para 07 anos, 09 meses, 10 dias e 18 dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024